Tribunal: TJPA
Processo: 0003865-15.2014.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003865-15.2014.8.14.0086

APELANTE: ELCIVALDO DE SOUSA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. 1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do
Auto de apresentação e Apreensão de objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados na fase policial e em juízo. 02)
PEDIDO DE REFORMA DA PENA APLICADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA. 2.1) Reformada para a neutralidade o vetor judicial das consequências do crime, pois o juízo o fundamentou de forma inidônea, e permanecendo tão somente o aumento da pena-base em razão da natureza (cocaína), extremamente deletéria, e razoável quantidade (
40,550g) da droga apreendida, mostrando-se imperioso reduzir a pena-base do apelante para 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Inteligência do art. 42, da Lei nº 11.343/06
. 2.2) Reconhecida tão somente a atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria penal, reduzindo-se a reprimenda para 06 (seis) anos e (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 3) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – PROCEDÊNCIA. Inexistindo nos autos qualquer fundamento que desautorize o reconhecimento do aludido benefício, bem como justifique não lhe fixar a fração máxima legal, sua aplicação é medida que se impõe. Pena final redimensionada, regime inicial de cumprimento alterado para o aberto e substituição da reprimenda aplicada por restritivas de direitos. Pedido de realização da detração inócuo, em razão da modificação para o regime mais brando. 4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, REDIMENSIONANDO-SE A PENA FINAL DO RECORRENTE PARA
02 (DOIS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA
,
SENDO, AINDA, A REPRIMENDA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO, A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
- UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
ELCIVALDO DE SOUSA FERREIRA
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que o condenou como incurso no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente sob alegação de insuficiência probatória; e, subsidiariamente, postulou pela redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III,
d,
do CPB) e menoridade relativa (art. 65, I, do CPB), reconhecimento do privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, na sua fração máxima de 2/3 (dois terços), substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, realização da detração, modificação do regime inicial de cumprimento de pena e reforma da pena de multa.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e parcial provimento do apelo, no sentido de ser reduzida a pena-base aplicada, ser reconhecida a minorante especial almejada pela defesa, ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena e ser esta substituída por restritivas de direitos.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, por sua vez, também se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso,
a fim de que seja redimensionada a pena-base, reconhecida a atenuante da confissão e aplicada a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da apelação.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 6153318
)
:

“
Narram os autos de Inquérito Policial, iniciado mediante Auto de Prisão em Flagrante, que no dia 27/08/2014, por volta das 17h15min, policiais militares lotados nesta Circunscrição Policial estavam fazendo ronda ostensiva nesta Cidade de Juruti, quando receberam uma denúncia anônima, de que o ora acusado ECIVALDO estava comercializando drogas em sua residência, tendo os policiais se dirigido ao local da denúncia e lá permaneceram de campana, observando um entra e sai de pessoas, ocasião que ali chegou o nacional ECIVALDO e então os policiais resolveram fazer a abordagem na casa, primeiramente fazendo uma revista no acusado ECIVALDO, sendo encontrado em seu capacete 06(seis) petecas de substancia entorpecente. Ato contínuo passaram a fazer revista no imóvel, onde se encontrava a ora acusada MARCELA, sendo que no banheiro da casa foi encontrado mais uma quantidade de entorpecente, totalizando 162(cento e sessenta e duas) petecas de crack e a quantia em dinheiro de R$ 172,00(cento e setenta e dois reais).

Diante da constatação da droga, os indiciados foram detidos e conduzidos à Delegacia de Polícia de Juruti, onde foram autuados e presos em flagrante delito, pelo crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

O indiciado ECIVALDO prestou depoimento e confessou que estava vendendo drogas há um mês e que adquiriu a droga de uma pessoa de nome JOÃO natural de Manaus-AM.

A indiciada MARCELA ao prestar depoimento na esfera policial negou que tivesse conhecimento de que seu companheiro ECIVALDO vendesse droga, alegou inocência.

Assim restou provado que os denunciados, se associaram, ainda que eventualmente para a prática do comércio de entorpecentes, nesta Cidade, respondendo pelos crimes de tráfico e associação, tipificados na lei 11.343/06.
”.

Assim, foi o apelante denunciado nos termos do
art. 33,
caput
, e 35, ambos da lei 11.343/06,
sendo processado e julgado nos termos descritos acima.

01. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO
.

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência probatória, o que não merece guarida, conforme passarei a fundamentar.

Ao contrário do que tentou alegar a defesa, insurge dos autos que a materialidade e a autoria delitiva encontram ressonância por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (
ID – 6153319
)
; Laudo Toxicológico Definitivo nº 175/2014 (
ID – 6153324
)
; e depoimentos testemunhais prestados em juízo (
ID – 6153325
)
.

Segundo o referido Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, foram apreendidos na posse do recorrente:
“
UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA FAN/CG 125/ AZUL/ PLACA NSF 0606; CENTO E SESSENTA E DOIS PAPELOTES (162) APARENTANDO SER "CRACK"; VALOR EM DINHEIRO DE CENTO E SETENTA E DOIS REAIS (R$ 172,00); UM CELULAR MARCA NOKIA/BRANCO/ MOD 501/ TIPO RM-902/ IMEI 1: 359198/05/526740/4/ IMEI 2: 359198/05/526741/2; UM CORDÃO COM UMA MEDALHA UM PAR DE ALIANÇAS; UM PAR DE BRINCOS; UM PIRCING; DOIS CAPACETES, E UMA CAIXA AMPLIFICADA.
”.

O Laudo Técnico, por seu turno, relatou os seguintes materiais:

“Tratam-se de 163 (cento e sessenta três) petecas contendo substâncias petrificada, amarelada, sendo 162(cento e sessenta e dois) embaladas em papel alumínio e 01 (uma) em saco plástico na cor branca, pesando com embalagem
40,55g (quarenta gramas e quinhentos e cinquenta miligramas)
”.

E concluiu:

“
POSITIVO
para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por "
COCAINA
" nas substâncias analisadas e descritas acima”.

A autoria do crime em vogo se sobressai por meio dos depoimentos colhidos na fase policial e no curso do processo, já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais militares LUIZ VANDERLEY CISTA FERREIRA FILHO, ANA LÚCIA FERREIRA ALMEIDA e JARLISSON FONTENELE MIRANDA,
transcritos fielmente na peça de alegações finais da acusação (
ID – 6153340
):

“Em Juízo, LUIZ VANDERLEY COSTA FERREIRA FILHO, tenente, afirmou que antes do dia da prisão, já tinha recebido informações de que Elcivaldo vinha comercializando drogas na cidade, perto do cursinho Amazon enfatizando que sabia só informação do réu Elcivaldo, mas não de Marcela. Afirmou que nesse dia surgiu denúncia anônima de que naquele momento tava sendo feito o comercio e ele deixou uma equipe de campana para ficarem a distância olhando se havia movimento de drogas. Na casa estava a ré e o réu chegou depois em uma moto. Revistaram ele e encontraram em seu capacete pedras de crack (5 ou 6 papelotes embalados, indicativos de venda) e a partir daí revistaram casa. No banheiro encontraram uma expressiva quantidade de papelotes de drogas (recorda que foram mais de 50). Na ocasião, ambos negaram que tinha droga na casa e quando foi encontrada droga eles ficaram calados. Enquanto estavam de campana, viram diversas pessoas entrando e saindo, mas não acha que havia crianças. No momento em que abordaram Elcivaldo a ré Marcela saiu da casa e não tinha mais ninguém.

A testemunha ANA LUCIA FERREIRA ALMEIDA contou que estava com a guarnição também e viu o entra-e-sai de pessoas na casa, tendo abordado o réu e encontrado as petecas em seu capacete. Confirma que encontraram os papelotes no banheiro. Conta que observou que uma das pessoas que observaram a distância pegou um papel pela janela mas logo foi embora.

JARLISSON FONTENELE MIRANDA, ouvido pelo Juízo, também contou que fazia parte da equipe que atendeu a ocorrência, tendo ficado de campana de 1 a 2 horas na frente da casa. Percebeu a movimentação de pessoas entrando e saindo da casa do réu. Aduziu que viram ele numa moto e o abordaram na frente da casa e no capacete encontraram petecas aparentando ser droga. Na residência, dentro do banheiro, viram uns buracos nos tijolos e lá viu que havia grande quantidade de droga. Contou que a ré estava sozinha na casa enquanto entravam e saiam as pessoas
.”

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Constata-se, pois, que os agentes da lei receberam informações de que na residência do recorrente estaria ocorrendo comercialização ilícita de entorpecentes, o que os motivou a ficarem em campana próximo ao local.

Em razão disto, verificaram certa movimentação na residência do apelante, o que motivou os policiais a efetuarem a abordagem no recorrente, momento que encontraram certa quantidade de droga e, ao revistarem o ambiente, apreenderam o restante da substância ilícita, conhecida por “cocaína” conforme descrito no Laudo Técnico.

Assim, vê-se não prosperar o argumento sustentado em sede de apelo, quanto à suposta ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, ora guerreado.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria do recorrente, conforme relatos coerentes e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Deve, portanto, ser mantida sem reparos a condenação de ELCIVALDO DE SOUSA FEREREIRA nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

02. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA: REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL; APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA; RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006) NA MAIOR FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS); SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS; REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO; MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA; E REFORMA DA PENA DE MULTA.

De forma subsidiária, quanto à dosimetria da pena, a defesa
postula pela redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III,
d,
do CPB) e menoridade relativa (art. 65, I, do CPB), reconhecimento do privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, na sua fração máxima de 2/3 (dois terços), substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, realização da detração, modificação do regime inicial de cumprimento de pena e reforma da pena de multa.

Inicialmente, de fato, o recorrente faz jus ao benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois inexistem nos autos fundamentos que justifiquem seu afastamento, pelo que, de igual modo, impõe-se fixá-la no patamar máximo legal, devendo ser sopesada no cálculo da pena no momento devido e oportuno.

Na primeira fase da marcha dosimétrica, colhe-se que o magistrado considerou neutros todos os vetores judiciais, à exceção dos arestos judiciais da natureza e quantidade da droga, bem como as consequências do crime, o que o levou a exasperar a pena-base no patamar intermediário de 10 (dez) anos de reclusão, todavia, fixando os dias-multa no mínimo legal de 500 (quinhentos).

Do exame acurado da fundamentação exarada, vislumbro que o juiz
a quo
incorreu em equívoco ao fundamentar de modo negativo as consequências do crime, uma vez que o fez com base em elementos abstratos e ínsitos ao tipo penal incriminador, não merecendo, por isto, se sustentar.

Assim, considerando tão somente a natureza (cocaína), extremamente deletéria, e a razoável quantidade (40,550g) da droga apreendida, redimensiono a pena-base do apelante para 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Na segunda etapa do cálculo da pena, reconheço apenas a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual reduzo a reprimenda para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, na terceira e última fase do cálculo, impõe-se sopesar a causa de diminuição de pena reconhecida na hipótese, aquela disposta no §4º, art. 33, da lei de drogas, em sua fração máxima legal, qual seja, 2/3 (dois terços), uma vez que inexistem nos autos motivos que a desautoriza, sobretudo ante à primariedade do apelante, conforme Certidão Judicial Criminal Positiva acostada aos fólios ao
ID – 6153343
, cujo
quantum
definitivo totaliza em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com fulcro no art. 33, §2º,
c
, do CP, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

No tocante ao pedido de detração, entendo como inócuo, em virtude da alteração do regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Em razão disto, impõe-se a substituição da nova reprimenda corporal a ele imposta por restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal, uma vez que observados os requisitos exigidos pelo art. 44, do CPB.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, redimensionando a pena final do recorrente para
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
sendo, ainda, a reprimenda substituída por restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Belém, 31/10/2023